Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800958-92.2019.8.14.0301

APELANTE: SIMONCIO SANTOS MENEZES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800958-92.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE: SIMONCIO SANTOS MENEZES

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

ADVOGADO:
EMILLY COSTA DE SOUSA – OAB/MA 23.580

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por instituição de ensino em desfavor de ex-aluno inadimplente, condenando-o ao pagamento de valores relativos a mensalidades não quitadas no segundo semestre de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato que abranja todo o período letivo ou até mesmo o curso, é suficiente para exigibilidade do débito, diante da ausência de contrato para o período específico exigido, e da ausência de impugnação específica pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual restou comprovada por meio de contrato de prestação de serviço educacional além de documentos diversos, como ficha de matrícula, boletim acadêmico e memória de cálculo do débito, os quais demonstram a prestação regular dos serviços educacionais.

4. A ausência de contrato para um semestre específico, não afasta a validade da cobrança, diante da existência de relação jurídica incontroversa e da inércia do réu em apresentar prova de pagamento ou impugnação específica dos documentos apresentados.

5. O inadimplemento do réu, diante da comprovação do serviço prestado, gera a exigibilidade do crédito pleiteado, nos termos do art. 389 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de mensalidades escolares é válida, eis que comprovada a efetiva prestação de serviços e o inadimplemento do aluno. 2. A ausência de impugnação específica e de prova de pagamento transfere ao devedor o ônus pelo inadimplemento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por SIMONCIO SANTOS MENEZES, objetivando a reforma da sentença de id. 28406585, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, em desfavor de SIMONCIO SANTOS MENEZES.

Consta de peça inicial (Id. 28406529) que a autora celebrou com a parte ré Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, os quais teriam sido prestado no período de 2017 – 2º semestre, ficando aquele comprometido ao pagamento do valor semestral de R$ 3.787,26 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), dividido em seis parcelas mensais de R$ 631,21 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) cada.

Alega, ainda, que o réu deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar à empresa autora 05 (cinco) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$ 3.156,05 (três mil, cento e cinquenta e seis
reais e cinco centavos), embora a autora houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional.

Em sentença de Id. 28406585, o Magistrado de 1º grau julgou totalmente procedente a demanda, para o fim de condenar o requerido ao pagamento do valor total de R$ 3.156,05 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos), acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, juros de mora simples de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação, e correção monetária com base no índice INPC/IBGE, a contar a partir da data do vencimento de cada mensalidade.

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso de apelação no id. 28406587, onde alega em apertada síntese que a ausência de um contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado entre as partes para o período em questão, bem como que a simples apresentação de documentos, como o contrato e o boletim acadêmico, não é suficiente para comprovar a regularidade da cobrança.

Ao final requer seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

Contrarrazões ofertadas no id. 28406590, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

As instituições de ensino podem emitir um contrato que abranja todo o período letivo ou até mesmo o curso.

De igual modo, verifico que o contrato juntado aos autos, prevê explicitamente cláusulas claras sobre valores, forma de pagamento, incidência de juros e multa em caso de inadimplência (id.

28406530 - Pág. 10)

Outrossim, ressalto ainda que a ausência de contrato de serviços educacionais inadimplidos, na ação de cobrança, não é suficiente para desconstituir o débito quando juntados documentos outros, como histórico escolar, ficha de matrícula, diário de classe, registro das mensalidades em aberto e memória de cálculo do débito, sobrelevando-se que a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa.

De modo que assiste razão ao juízo sentenciante quando afirma que os documentos apresentados são hábeis a comprovar a relação contratual, o adimplemento da autora (prestação do serviço) e o inadimplemento do réu (ausência de pagamento).

Além disso, o réu, por sua vez, não nega a contratação, nem impugna de forma específica os documentos. Tampouco apresentou prova de pagamento ou de quitação parcial das obrigações.

Portanto, uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva prestação de serviços educacionais da autora, incumbia ao réu a prova da quitação das mensalidades, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, é exigível a dívida decorrente do contrato celebrado entre as partes, não regularmente rescindido pelo demandado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025